Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO. ANTECEDÊNCIA. REEMBOLSO. EMPRESAS APENAS INTERMEDIADORAS DE VENDA DE PASSAGEM. AUSENTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, autor da ação, em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente para condenar as Requeridas, ora Recorridas, ao pagamento de danos morais e materiais referente ao reembolso do valor das passagens aéreas não utilizadas pelo Recorrente.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação na qual alega que adquiriu passagens aéreas da primeira Recorrida, mediante o pagamento da quantia de R$ 6.567,39. Contudo, ele necessitou realizar a remarcação do voo, mas a companhia aérea informou que não tinha disponibilidade para a data pretendida. Diante disso, solicitou o reembolso integral das passagens, inclusive junto à operadora parceira, segunda Recorrida, mas não houve o reembolso do valor, nem tampouco a solução do problema. Ao final, pleiteia a devolução do valor pago, bem como indenização por danos morais. Contudo, a sentença julgou improcedentes os seus pedidos, sob o fundamento de que a responsabilidade pelos fatos ocorridos não pode ser imputada às Recorridas.

3. Recurso Inominado tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento ao Recorrente dos benefícios da gratuidade de justiça, pois de acordo com as informações dos autos (ID 46436043), ele preenche os requisitos previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária ao caso. Foram ofertadas contrarrazões (46436054).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de efetiva responsabilidade das Recorridas pelos danos experimentados pelo Recorrente, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Em seu recurso o Recorrente afirma que a sentença proferida deixou de analisar ponto essencial ao deslinde da questão objeto de julgamento, principalmente no que se refere ao fato de que a companhia aérea informou ao Recorrente que repassou os valores objeto do pedido de ressarcimento à agência de turismo, que, por sua vez, os teria repassado à 123 Milhas. Sendo assim, caberia à 123 Milhas o reembolso.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme previsão dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, visto que as Recorridas são fornecedoras de serviços e produtos, cujo destinatário final é o Recorrente. Portanto, aplicável ao caso concreto as normas do CDC.
6. A legitimidade das partes Recorridas é verificada à luz das alegações aduzidas em cada caso, pois há situações em que a agência também contribui para a ocorrência de danos na relação, como quando não realiza a remarcação ou se omite em providências que seriam do seu encargo e estão na sua margem de ingerência.
7. É importante pontuar que a jurisprudência do STJ é predominante quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP), pois nesta transação elas não têm ingerência sobre os voos.
8. Diante do exposto, não há como reconhecer a responsabilidade da intermediadora pela aquisição dos bilhetes de viagem pelo efetivo cumprimento do contrato de prestação de transporte aéreo e danos dele decorrentes, pois os obstáculos para a obtenção do reembolso estão relacionados à falha na prestação de serviço atribuível tão somente à companhia aérea, de modo que a improcedência do pedido se impõe.
9. Se não há como reconhecer a responsabilidade das Requeridas perante o consumidor, tal como exposto acima, não há que se adentrar à análise da alegação de que o valor desembolsado pelo consumidor já tinha sido repassado pela companhia aérea à agência de turismo, que, por sua vez, já teria repassado à 123 Milhas. Caberá ao Recorrente pleitear o pedido de ressarcimento junto à respectiva empresa aérea.
10. Ilegitimidade das Recorridas no que se refere ao pleito de indenização por danos morais, pelos mesmos motivos já expostos acima.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, conforme previsão do artigo 98, §3odo Código de Processo Civil.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.